Tribunal: TJSP
Processo: 1069197-65.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Contrato de empreitada – Inadimplemento – Produção de prova pericial – Recurso de ambas as rés versando sobre a reversão da decisão – Alegações de ilegitimidade passiva – Impugnação ao laudo pericial – Julgamento extra petita - Laudo pericial parcialmente conclusivo - Sentença de procedência em primeiro grau – Reforma parcial – Extinção do feito nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Contrato de empreitada – Inadimplemento – Produção de prova pericial – Recurso de ambas as rés versando sobre a reversão da decisão – Alegações de ilegitimidade passiva – Impugnação ao laudo pericial – Julgamento extra petita - Laudo pericial parcialmente conclusivo - Sentença de procedência em primeiro grau – Reforma parcial – Extinção do feito nos termos do art. 485, VI do CPC em relação a uma das partes - Recurso da corré ALEF provido, desprovido o recurso da LKS.